Tribunal: STF
Processo: HC 242618
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-19
Data de publicação: 2024-06-19

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que negou provimento ao AgRg no AREsp 2.268.914/SP, assim ementado (eDOC 7):



    PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. REVISÃO CRIMINAL. ART. 621 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – CPP. DESCABIMENTO. FUNDAMENTO INATACADO. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. SÚMULAS NS. 283 E 284 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – STF. OFENSA MANIFESTA AO TEXTO LEGAL. INOCORRÊNCIA. DESCABIMENTO DA REVISIONAL. PRECEDENTES DESTA CORTE. RECONHECIMENTO DA CONTINUIDADE DELITIVA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. SÚMULA N. 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. As razões do apelo raro não trazem nenhuma argumentação referente aos requisitos da revisão criminal, elencados no art. 621 do Código de Processo Penal, julgados desatendidos no acórdão recorrido. Incidente, pois, a Súmula n. 283 do Supremo Tribunal Federal – STF, além de configurar deficiência de fundamentação, porquanto as razões do recurso especial estão dissociadas do que restou decidido na origem, sendo aplicável o óbice da Súmula n. 284/STF. 



    2. "Apenas a ofensa manifesta ao texto legal permite a revisão da sentença protegida pelo trânsito em julgado, diante da necessidade de ponderar as garantias constitucionais da segurança jurídica (art. 5., XXXVI, da Constituição da República) e do devido processo legal (art. 5., inciso LVI, da Constituição da República)" (RvCr n. 4.890/DF, relatora Ministra Laurita Vaz, Terceira Seção, julgado em 26/5/2021, DJe de 2/6/2021). 



    3. A pretensão de reconhecimento de crime continuado esbarra no óbice da Súmula n. 7 do STJ, pois demanda o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado em recurso especial. 



    4. O dissídio jurisprudencial não foi demonstrado de forma adequada, nos termos do art. 1.029, § 1º, do Código de Processo Civil – CPC e do art. 255, § 1º, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça – RISTJ. 



    5. Agravo regimental desprovido.



    Alega o impetrante, em suma, que: a) o paciente foi condenado pela prática dos delitos previstos nos arts. 33 (cinco vezes) e 35 da Lei 11.343/2006, à pena de 38 (trinta e oito) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão; b) após o trânsito em julgado da condenação, o novo defensor constituído ajuizou revisão criminal, à qual o Tribunal local negou provimento; c) o agravo em recurso especial foi igualmente desprovido; d) o constrangimento ilegal decorre da aplicação do cúmulo material em caso nítido de unificação das penas pela continuidade delitiva.



    Em razão do exposto, requer o afastamento do cúmulo material para que seja aplicada a continuidade delitiva, com a consequente reforma na dosimetria da pena. Subsidiariamente, pugna pela anulação da decisão proferida no AREsp 2.268.914/SP para que o STJ analise substancialmente o pedido defensivo.



    É o relatório. Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    Consta dos autos que o Tribunal local negou provimento à revisão criminal ao consignar que “[c]onforme as decisões guerreadas, configurada a hipótese prevista no art. 69 do Código, e, ainda que assim não fosse, trata-se de questão jurídica controvertida e passível de interpretação e, assim, não pode ser rediscutida em sede revisional, até porque não há tal previsão no art. 621, do CPP”, ressaltando a ausência das hipóteses de cabimento do pedido revisional (eDOC 6).



    No agravo em recurso especial, o STJ enfrentou as alegações defensivas nos seguintes termos (eDOC 7, p. 8-9):



    “Em que pesem os argumentos veiculados no presente agravo regimental, a decisão agravada deve ser mantida. 



    O Tribunal de origem negou provimento ao agravo regimental, mantendo a decisão monocrática do relator que indeferiu liminarmente a ação revisional, nos seguintes termos: 



    "Indubitavelmente, busca o agravante reabrir discussão já analisada, sem trazer, entretanto, novidade suficiente para a modificação do decidido. 



    Quer a desconstituição da coisa julgada para que se altere a reprimenda com o o reconhecimento da continuidade delitiva, o que não se afigura possível, como já consignado, não estando demonstradas qualquer das hipóteses do cabimento do pedido revisional, previstas no art. 621 do Código de Processo Penal. 



    Assim, ausentes as condições para a propositura da ação foi ela indeferida." (fl. 66) 



    Inicialmente, observo que as razões apelo raro não trazem nenhuma argumentação referente aos requisitos da revisão criminal, elencados no art. 621 do Código de Processo Penal, julgados desatendidos no acórdão recorrido, conforme trecho do acórdão recorrido transcrito supra.



    Não obstante isso, deixou o recorrente de infirmar o referido fundamento, autônomo e suficiente a manter, por si só, o acórdão recorrido, incidindo, assim, o óbice previsto na Súmula n. 283 do Supremo Tribunal Federal, além de configurar deficiência de fundamentação, porquanto as razões do recurso especial estão dissociadas do que restou decidido na origem, sendo aplicável o óbice da Súmula n. 284/STF. 



    O recorrente ateve-se a requerer o reconhecimento do crime continuado, sem imiscuir a respeito das formalidades do recurso, sem falar que "Apenas a ofensa manifesta ao texto legal permite a revisão da sentença protegida pelo trânsito em julgado, diante da necessidade de ponderar as garantias constitucionais da segurança jurídica (art. 5., XXXVI, da Constituição da República) e do devido processo legal (art. 5., inciso LVI, da Constituição da República)" (RvCr n. 4.890/DF, relatora Ministra Laurita Vaz, Terceira Seção, julgado em 26/5/2021, DJe de 2/6/2021). 



    Ademais, a pretensão de reconhecimento de crime continuado esbarra no óbice da Súmula n. 7 do STJ, pois demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado em recurso especial.



    [...]



    Por fim, reitera-se, em relação à alínea "c" do permissivo constitucional, que o ora agravante não se desincumbiu de demonstrar a divergência de forma adequada, nos termos do art. 1.029, § 1º, do Código de Processo Civil e do art. 255, § 1º, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, não merecendo ser conhecido o recurso pelo fundamento do dissídio pretoriano. A propósito: [...]”.



    Como se vê, as questões ora suscitadas não foram analisadas pelo STJ. Nesse contexto, o conhecimento originário da matéria por esta Corte configuraria supressão de instância. Calha enfatizar que o Supremo não detém competência para revisar, em habeas corpus e diretamente, atos jurisdicionais emanados das instâncias ordinárias: 



    Inviável o exame das teses defensivas não analisada pelo Superior Tribunal de Justiça e pela Corte Estadual, sob pena de indevida supressão de instâncias. Precedentes. (RHC 135.560 AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 21.10.2016) 



     



    A inexistência de manifestação do STJ sobre o mérito da impetração impede o exame da matéria por esta Corte, sob pena de incorrer-se em indevida supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites de competência descritos no art. 102 da Constituição Federal. (HC 135.949, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 04.10.2016) 



     



    A supressão de instância impede o conhecimento de Habeas Corpus impetrado per saltum, porquanto ausente o exame de mérito perante a Corte Superior. (HC 130.375 AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 13.09.2016) 



     



    Ademais, não constato ilegalidade na decisão impugnada, que encontra respaldo na jurisprudência desta Suprema Corte:



    “AGRAVO REGIMENTAL. PACIENTE CONDENADO POR ESTUPRO DE VULNERÁVEL. CONTINUIDADE DELITIVA ENTRE CRIMES COMETIDOS CONTRA DIFERENTES VÍTIMAS. ART. 71 DO CÓDIGO PENAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. CIRCUNSTÂNCIAS CARACTERIZADORAS DE REITERAÇÃO CRIMINOSA. HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE NO CASO. AGRAVO IMPROVIDO. I – A decisão impugnada está em sintonia com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal - STF, no sentido de que, para o reconhecimento da continuidade delitiva, “não basta que haja similitude entre as condições objetivas (tempo, lugar, modo de execução e outras similares). É necessário que entre essas condições haja uma ligação, um liame, de tal modo a evidenciar-se, de plano, terem sido os crimes subsequentes continuação do primeiro”, sendo certo, ainda, que “o entendimento desta Corte é no sentido de que a reiteração criminosa indicadora de delinquência habitual ou profissional é suficiente para descaracterizar o crime continuado”. (RHC 93.144/SP, Rel. Min. Menezes Direito, DJe de 9/5/2008). Outros julgados do STF no mesmo sentido. II – Para a verificação dos requisitos configuradores da continuidade delitiva, independentemente da discussão acerca da teoria adotada pelo Código Penal, seria imprescindível o reexame do conjunto fático-probatório, o que é inviável na via do habeas corpus. III – O habeas corpus impetrado no Superior Tribunal de Justiça impugnava acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina que julgou improcedente o pedido de revisão criminal. Com efeito, o STF admite impetração de habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal apenas nas hipóteses excepcionais de manifesta ilegalidade ou teratologia, o que não ocorre na espécie. IV – Agravo regimental improvido.” (HC 239.150 AgR, Rel. Min. CRISTIANO ZANIN, Primeira Turma, DJe 25.04.2024, grifei)



    “Agravo regimental no recurso ordinário em habeas corpus. 2. Não é possível o reconhecimento da continuidade delitiva nas condutas do agente em contrariedade ao relatório da sentença, pois vedado o reexame de fatos e provas em sede de habeas corpus. Precedentes. 3. Ausência de ilegalidade nas decisões pretéritas. O agravante não trouxe argumentos suficientes a infirmar a decisão, visando apenas à rediscussão da matéria já decidida em conformidade com a jurisprudência pacífica desta Corte. Precedentes. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.” (RHC 208.895 AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe 04.04.2022, grifei)



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento ao habeas corpus.



    Publique-se. Intime-se. 



    Brasília, 19 de junho de 2024.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente